Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-35.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO FONSECA DORTA - CPF: 162.299.161-34 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), REINALDO DE ARAUJO E SILVA - CPF: 487.020.481-91 (RECORRENTE), RENIR EVARISTO DA SILVA - CPF: 328.354.421-20 (RECORRENTE), TENORIO FERREIRA - CPF: 207.725.641-91 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO EM 30%. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM BASE NA ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000. MODULAÇÃO DOS EFEITOS “EX NUNC” AOS SERVIDORES QUE RECEBERAM A VERBA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que os Recorrentes PEDRO FONSECA DORTA, REINALDO DE ARAUJO E SILVA, RENIR EVARISTO DA SILVA e TENORIO FERREIRA afirmam possuírem o direito ao auxílio-fardamento, no percentual de 30%, nos anos de 2016 à 2018 conforme previsto no artigo 129 da Lei Complementar n. 555/2014.

2. Cumpre expor que a ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade do artigo 129 da Lei Complementar no 555/2014, por vicio de iniciativa ao
reconhecer a invasão de competência por parte da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que legislou sobre matéria de competência privativa do Executivo Estadual.

3. Naquela oportunidade, por razões de segurança jurídica, o relator da ADI modulou os efeitos da referida decisão nos seguintes termos: “(...) deve ser aplicado efeito ex nunc a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

4.

Ocorre que ao modular os efeitos “ex nunc” na decisão, o Tribunal o fez para garantir a irreptibilidade das verbas já recebidas no que concerne à impossibilidade de exigir a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos militares em face de lei posteriormente declarada inconstitucional.

5. Nesse sentido, o direito pretendido pelos Recorrentes não possui base legal e, ainda caso, tivesse os Recorrentes deveriam ter comprovado a aquisição do fardamento já que o
auxílio somente pode ser pago nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela corporação e ocorreu a efetiva comprovação com as despesas para a aquisição.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021